Tribunal: TJPA
Processo: 0818617-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14856 - Habilitação de Herdeiros
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818617-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIRA DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: MARIA DA GRACA COSTA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818617-71.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE ALMIRA DA SILVA COSTA.

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA13.372.

REPRESENTANTE: MARIA DA GRAÇA COSTA DO NASCIMENTO.

AGRAVADO(A)(S): MARIA DE NAZARÉ MIRANDA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): JÚLIO CÉSAR MELO MARTINS – OAB/PA N. 16.965.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE QUINHÃO EM INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id. 23971110, p. 1/3) que indeferiu a concessão de tutela recursal, a qual visava à exclusão de suposta herdeira do processo de inventário em razão da inexistência de vínculo biológico e da ausência de reconhecimento formal de filiação por parte da falecida. A agravante sustenta que a agravada não possui direito à herança, não tendo sido jamais reconhecida como filha.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de vínculo biológico e de reconhecimento formal de filiação impede a reserva de quinhão à parte agravada no bojo do inventário; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, foi verificada a existência de ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva com pedido de retificação de registro civil, proposta pela parte agravada, o que justifica a reserva de quinhão enquanto pendente o julgamento da referida ação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, presentes os requisitos da medida cautelar, é possível determinar a reserva de bens em inventário a possível herdeiro, cuja filiação é objeto de demanda judicial (AgRg no AREsp 471.257/RJ).

5. A análise da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo deve considerar a plausibilidade da tese jurídica em discussão e a existência de processo autônomo versando sobre a filiação. Assim, ausente demonstração inequívoca de direito líquido e certo por parte da agravante, não há que se falar em concessão de tutela recursal.

6. Infirmar as conclusões do julgado exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a reserva de quinhão hereditário a parte que busca o reconhecimento judicial de filiação socioafetiva, até decisão final na ação própria.” “2. A tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.” “3. A ausência de demonstração inequívoca da ilegitimidade da parte na fase inicial do inventário impede o indeferimento da reserva de bens."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.596 e 1.798

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 471.257/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/06/2015, DJe 03/08/2015.
TJPA, Acórdão nº 179.789, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818617-71.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE ALMIRA DA SILVA COSTA.

ADVOGADO:
ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA13.372.

REPRESENTANTE:
MARIA DA GRAÇA COSTA DO NASCIMENTO.

AGRAVADO(A)(S):
MARIA DE NAZARÉ MIRANDA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
JÚLIO CÉSAR MELO MARTINS – OAB/PA N. 16.965.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESPÓLIO DE ALMIRA DA SILVA COSTA
, representado por
MARIA DA GRAÇA COSTA DO NASCIMENTO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 23971110 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador
que

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão de primeiro grau.

Nas
razões recursais
a recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser resguardada a divisão de parte dos bens, pois a agravada não tem direito aos bens e que jamais foi reconhecida como filha pela falecida.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 25066426.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE QUINHÃO EM INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id. 23971110, p. 1/3) que indeferiu a concessão de tutela recursal, a qual visava à exclusão de suposta herdeira do processo de inventário em razão da inexistência de vínculo biológico e da ausência de reconhecimento formal de filiação por parte da falecida. A agravante sustenta que a agravada não possui direito à herança, não tendo sido jamais reconhecida como filha.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de vínculo biológico e de reconhecimento formal de filiação impede a reserva de quinhão à parte agravada no bojo do inventário; e

(ii)
saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, foi verificada a existência de ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva com pedido de retificação de registro civil, proposta pela parte agravada, o que justifica a reserva de quinhão enquanto pendente o julgamento da referida ação.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, presentes os requisitos da medida cautelar, é possível determinar a reserva de bens em inventário a possível herdeiro, cuja filiação é objeto de demanda judicial (AgRg no AREsp 471.257/RJ).

5.

A análise da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo deve considerar a plausibilidade da tese jurídica em discussão e a existência de processo autônomo versando sobre a filiação. Assim, ausente demonstração inequívoca de direito líquido e certo por parte da agravante, não há que se falar em concessão de tutela recursal.

6.

Infirmar as conclusões do julgado exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. É admissível a reserva de quinhão hereditário a parte que busca o reconhecimento judicial de filiação socioafetiva, até decisão final na ação própria.” “2. A tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.” “3. A ausência de demonstração inequívoca da ilegitimidade da parte na fase inicial do inventário impede o indeferimento da reserva de bens."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.596 e 1.798

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 471.257/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/06/2015, DJe 03/08/2015.
TJPA, Acórdão nº 179.789, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 23971110 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, devendo ser resguardada a divisão de parte dos bens, pois a agravada não tem direito aos bens e que jamais foi reconhecida como filha pela falecida.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discussão restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No tocante a questão dos requisitos para a concessão da liminar
mantenho o posicionamento exarado na decisão interlocutória proferida pelo juízo da base
, ancorado no próprio art. 300 do CPC, segundo o qual “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Isto porque, no tocante a reserva de quinhão a terceira pessoa interessada, destaco que a própria recorrente aduziu a existência de uma ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva com retificação de registro de nascimento, que, de fato, poderá gerar uma modificação no que está sendo analisado nos autos de inventário.

Neste sentido, destaco julgado do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. RESERVA DE QUINHÃO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. QUALIDADE DE HERDEIRA PARA REQUERER A RESERVA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, demonstrados os requisitos da medida cautelar, é possível a determinação da reserva de bens para a assegurar quinhão de eventual herdeiro, cuja filiação está sendo demandada em ação de investigação de paternidade. Precedentes
.

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

3. Ademais, infirmar as conclusões do julgado, para reconhecer que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A questão acerca da necessidade da comprovação da condição de herdeiro para se requerer a reserva de bens do inventário não foi resolvida pelo Tribunal de origem, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não se constatando, assim, o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição do presente recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal.

5.Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 471.257/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Diante desta constatação, observa-se estarem ausentes os requisitos
para a concessão da
TUTELA RECURSAL
, motivo pelo qual o seu indeferimento é a medida que se impõe, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
23971110 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025